Tribunal: TJPA
Processo: 0801933-14.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801933-14.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0801933-14.2022.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA/ PA.

APELANTE:
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO.

ADVOGADOS:
PATRÍCIA PINHEIRO DE ARAÚJO – OAB/PA 27015-A e

HAMILTON SANTOS DE CASTRO – OAB/TO 9931-A.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE 17314-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO EXCLUÍDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DOLO OU CULPA NÃO CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a sentença apelada, afastando a condenação da parte autor ao pagamento de multa por litigância de má fé,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0801933-14.2022.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA/ PA.

APELANTE:
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO.

ADVOGADOS:
PATRÍCIA PINHEIRO DE ARAÚJO – OAB/PA 27015-A e HAMILTON SANTOS DE CASTRO – OAB/TO 9931-A.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE 17314-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO
em face de
BANCO PAN S.A.
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, a parte apelante defende a reforma da sentença, para haja o reconhecimento da relação de consumo e o afastamento da condenação quanto a aplicação da litigância de má-fé.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO EXCLUÍDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DOLO OU CULPA NÃO CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o recurso em questão comporta parcial provimento.

Observo da inicial que a autora/apelante se insurge contra o contrato nº 332543345-0, no valor de R$ 1.184,40, a ser pago em 72 parcelas de R$ 16,45. Ocorre que, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o contrato foi incluído nos registros da parte agravante em 26/01/2020 e excluído pelo Banco em 31/01/2020. Logo, não houve comprovação pela parte autora de desconto de qualquer parcela do contrato em questão.

Por tais motivos, não merecem prosperar as alegações da parte Agravante, pois o contrato questionado foi excluído pelo banco em 31/01/2020 antes do início do desconto efetivo, que ocorreria em 02/2020, portanto, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nada havendo o que se reformar na decisão monocrática agravada, quanto a este ponto específico.

Aliás, veja-se:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. EMPRESTIMO EXCLUIDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005927-54.2018.8.14.1875, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado, grifo nosso).

A parte agravante se insurge ainda contra a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa aplicada pelo magistrado por entender ter havido litigância de má-fé.

Ocorre que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a aplicação de multa por litigância de má fé é necessário que esteja presente o elemento subjetivo dolo ou culpa grave, de modo que tenha restado devidamente evidenciado que a parte agiu com o intuito de obstruir do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...) 3.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte
, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.
(AgInt no AREsp 1709471/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Com efeito, a sentença merece reforma nesse ponto, pois não houve comprovação de dolo ou culpa grave.

Sabe-se que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(...)

4.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC
. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-63.2020.8.14.0009 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022 )

Desta forma, o recurso merece ser provido neste, para afastar a multa imposta à recorrente.

ASSIM, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, para reformar parcialmente a sentença apelada, afastando a condenação da parte autor ao pagamento de multa por litigância de má fé.

É como voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024